Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701439-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.INTEG. DA CAR.DE FISC.DE ATIV. URBAN.DO D.FEDERAL-SINDAFIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por SINDICATO DOS SERV.INTEG. DA CAR.DE FISC.DE ATIV. URBAN.DO D. FEDERAL-SINDAFIS (ID 67936555) em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 221949791, na origem) que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo n. 0722772-50.2024.8.07.0018 movida pelo ora Agravante em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para suspender a Portaria SEMOB n. 238/2024. Preparo recolhido (ID 67942404). Sobreveio decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 67949564). Em contrarrazões (ID 69510492), o Agravado refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. A 7a Procuradoria de Justiça Cível veio aos autos no ID 70858712, oficiando pela não intervenção. É o relatório. Decido. Em consulta aos autos de origem (n. 0722772-50.2024.8.07.0018), verifiquei que em 2/04/2025 foi proferida sentença (ID 231350941 dos autos de origem) na qual o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos. Nesse caso, diante da sentença prolatada, a decisão agravada perde o objeto visto que a partir daí surge o direito da parte sucumbente em interpor recurso de apelação. Portanto, tal fato ocasiona a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas nos recursos, uma vez que não mais prevalece a decisão recorrida. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta 3a Turma Cível: AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1366313, 07074089720218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Diante disso, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é a medida que se impõe, nos termos dos arts. 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento interposto, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2025 15:45:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador